Tribunal: STF
Processo: AI 719877
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. TRABALHISTA. QUADRO DE CARREIRA DA CEEE. NÃO HOMOLOGAÇÃO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. 


Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, o que é inviável em recurso extraordinário. 




O Tribunal de origem prestou jurisdição por acórdão devidamente fundamentado, sem ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 




Agravo regimental a que se nega provimento.